Tribunal: TJMT
Processo: 1005025-44.2021.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005025-44.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALINE KIARA BARLETA - CPF: 035.603.751-77 (AGRAVANTE), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVADO), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CÁCERES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CPF: 566.957.564-49 (AGRAVADO), LAURENIR RAMOS CEBALHO RIBEIRO - CPF: 895.904.491-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL(convocado), EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada))

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INDEFERIMENTO DA SEGURANÇA — SENTENÇA NÃO SUJEITA AO REEXAME — ARTIGO 14, § 1º, DA LEI Nº 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009.

MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — AUSÊNCIA DE SURGIMENTO DE VAGAS SUFICIENTES, NO CURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, PARA ALCANÇAR A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO
— NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
— INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

Não está sujeita à remessa necessária a sentença que indefere a segurança, por não se cuidar da hipótese prevista no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Não adquire direito subjetivo à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição decorrente de contratação temporária em desconformidade com o
artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil
, bem como, quando não evidenciado o surgimento de vagas suficientes, no curso do prazo de validade do certame, para alcançar a ordem de classificação daquele.

Remessa necessária não conhecida. Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Aline Kiara Barleta
contra a decisão que negou provimento à apelação por ela interposta (Id. 145568177).

Assegura que, demonstrou a existência de cinquenta (50) vagas para o cargo de Professor: i) onze (11) vagas decorrentes da construção e funcionamento da Creche “Irene Coelho Cruz”; ii) vinte e quatro (24) exonerações e aposentadorias de servidores; e iii) lotacionogramas dos anos de 2019 e 2020 que reconhecem quinze (15) vagas não ocupadas. Também, “
comprovou nos autos a existência de contratação de pessoal, de forma precária e temporária, que alcance a sua classificação
”, pelo que, “
a sua mera expectativa se convola em direito líquido e certo à nomeação
”, visto que a Administração convocou cento e oitenta e nove (189) candidatos para tomar posse e está classificada na ducentésima décima sétima (217ª) colocação.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 157803190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Aline Kiara Barleta interpôs apelação contra a sentença que indeferiu a segurança, cujo teor é, no essencial, o seguinte:

[...] Ocorre que o Edital nº 02/2017 previa, tão somente, suprir 88 vagas em ampla concorrência para o cargo almejado pelo impetrante, estando, então, em cadastro de reserva, aguardando o surgimento de novas vagas e a contratação a depender do interesse e necessidade do ente público.

[...]

Assinalo ainda que o concurso já teve a sua validade encerrada, visto que o Decreto nº 352/2019 o prorrogou por dois anos, isto é, até a data de 30 de agosto de 2021.

Diante disso, não vislumbro o direito adquirido a ensejar em sua nomeação, visto que todos os candidatos nomeados se deram de acordo com a necessidade e interesse público, não evidenciando qualquer preterimento em seu desfavor.

Deste modo, entendo que não se resta demonstrado violação de direito do impetrante, uma vez que as regras do Edital nº 02/2017 foram cumpridas, não sendo demonstrada qualquer ilegalidade na condução do certame pela autoridade impetrada e as vagas prometidas em edital foram devidamente supridas, restando, portanto, ao impetrante a mera expectativa de direito, cabendo ao Poder Executivo, a depender da necessidade pública e do interesse público promover novas contratações ou não.

Diante do exposto, nos termos do nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, denego a segurança postulada na inicial.

[...]

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT para o reexame necessário (art. 14, §1° da Lei 12.016/2009). [...]. (Id. 144919242 – fls. 3/5).

Ao recurso neguei provimento, porque não demonstrada a existência de vagas ou de preterição decorrente de contratação precária irregular no curso do prazo de validade do certame (decisão, Id. 145568177).

Todavia, discorda a agravante por dois (2) motivos:
i
) haveria cinquenta (50) vagas
para o cargo de Professor:
a
) onze (11) vagas decorrentes da construção e funcionamento da Creche “Irene Coelho Cruz”;
b
) vinte e quatro (24) exonerações e aposentadorias de servidores; e
c
) lotacionogramas dos anos de 2019 e 2020 que reconhecem quinze (15) vagas não ocupadas; e
ii
) teria comprovado a existência de contratação de pessoal, em caráter temporário, para o cargo em que concorreu e restou classificada no concurso público.

Antes de adentrar no mérito do recurso
,
entendo ser necessário esclarecer que
,
nada obstante tenha passado despercebido na decisão agravada a questão acerca da submissão da sentença ao reexame pelo Juízo de Primeiro Grau
,
não está sujeita à remessa necessária a sentença que indefere a segurança
,
pelo que

não conheço da remessa necessária
,
porque não se cuida da hipótese do artigo 14
,
§ 1
º,
da Lei nº 12
.
016
,
de 7 de agosto de 2009
.

Aline Kiara Barleta
participou do concurso público regido pelo Edital do Município de Cáceres nº 2, de 6 de abril de 2017, e restou classificada em ducentésimo décimo sétimo (217º) lugar para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência, carga horária de trinta (30) horas semanais, com lotação em escolas localizadas na zona urbana do Município de Cáceres (edital de resultado, Id. 144911172 – fls. 30).

O certame ofertou oitenta e oito (88) vagas para ampla concorrência e doze (12) vagas destinadas às
pessoas com deficiência
(PCD), no total de cem (100) vagas; todavia, no prazo de validade do concurso público — expirado em 30 de agosto de 2021 (depois da impetração que se deu em 8 de julho de 2021), em razão do transcurso do prazo de prorrogação de dois (2) anos, a contar de 30 de agosto de 2019, conforme Decreto do Município de Cáceres nº 352, de 13 de junho de 2019 — houve a nomeação de Eliseia Lopes Borges, candidata classificada em centésimo octogésimo nono (189º) lugar para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência, com lotação em escolas localizadas na zona urbana do Município de Cáceres, além de outros quatro (4) candidatos mais bem classificados do que aquela, do centésimo octogésimo quinto (185º) ao centésimo octogésimo oitavo (188º), consoante Decreto do Município de Cáceres nº 140, de 11 de março de 2019 (Id. 144911181).

Ademais, nada obstante a existência de doze (12) vagas destinadas às
pessoas com deficiência
(PCD), na lista de candidatos, que concorreram a essas vagas, consta somente sete (7) aprovados, conforme edital de publicação do resultado (Id. 144911172 – fls. 41).

Logo, para se alcançar a ordem de classificação de Aline Kiara Barleta, ducentésimo décimo sétimo (217º) lugar,
seria necessário o surgimento de vinte e sete
(
27
)
vagas no curso do prazo de validade do certame
(expirado em 30 de agosto de 2021), excluída da contagem o candidato Ronaldo Pereira da Costa, classificado em centésimo nonagésimo primeiro (191º) lugar para ampla concorrência, visto que este já figura na lista de candidatos aprovados para as vagas destinadas às
pessoas com deficiência
(PCD).

Pois bem.

É pacífico o entendimento de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração da existência de vagas para o mesmo cargo que se requer nomeação, bem como que houve a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI,
repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

No caso, o Município de Cáceres, no curso do processo, em manifestação protocolada em 2 de agosto de 2021 (Id. 144919211), admitiu a existência de nove (9) vagas a serem preenchidas pelos candidatos mais bem classificados, a partir do centésimo nonagésimo (190º) lugar. Todavia, a quantidade de vagas não seria suficiente para alcançar a ordem de classificação de Aline Kiara Barleta, uma vez que
necessitaria mais dezoito
(
18
)
vagas
, além das nove (9) já reconhecidas pela Administração.

Quanto à criação da Creche “Irene Coelho Cruz”, o Decreto do Município de Cáceres nº 254, de 7 de maio de 2020, dispõe que:

Art. 1º Fica criada a Creche Municipal ‘Irene Coelho Cruz’, no Município de Cáceres-MT, com capacidade para atender aproximadamente 300 (trezentas) crianças na faixa etária de 0 a 3 anos.

Art. 2º Compete à Prefeitura de Cáceres a lotação de pessoal, bem como prover os meios necessários ao funcionamento desta creche nos moldes da administração de ensino.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor a partir da data da publicação. (Id. 144918656 – fls. 1/2).

Já a Portaria nº 439, de 13 de julho de 2020, editada pelo Secretário de Educação do Município de Cáceres, que regulamenta o funcionamento da Creche “Irene Coelho Cruz”, registra:

[...] Considerando o número significativo de alunos na Lista de Espera na Creche II da EMEI ‘Madre Maria Estevão’, que culminou na abertura de uma turma de Creche II, em sala improvisada;

Considerando a entrega da obra da EMEI ‘Irene Coelho Cruz’ e consequentemente, inauguração em 19 de junho de 2020;

Considerando o que consta no Processo submetido ao Memorando sob nº 21.426 de 12 de julho de 2020;

Resolve:

Art. 1º Funcionar a EMEI ‘Irene Coelho Cruz’ a partir de julho de 2020, ofertando vagas para crianças de 1 a 3 anos/ Creche Parcial, que tenham realizado a pré-matrícula online em alguma das Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal de Ensino de Cáceres MT conforme dispõe o Decreto nº 749/2019, e que se encontram na Lista de Espera, status aguardando e que tenham interesse nas vagas disponibilizadas.

§ 1º. Serão disponibilizadas as vagas:

I- 20 vagas para Creche I/ parcial, uma turma;

II- 60 vagas para Creche II/parcial, duas turmas, sendo 15 alunos em cada turma;

III- 80 vagas para Creche III/parcial, duas turmas, sendo 20 alunos em cada turma.

§ 2º. Remanejar a turma de Creche II/integral da EMEI ‘Madre Maria Estevão’, que se encontra em sala improvisada para a EMEI ‘Irene Coelho Cruz’. [...]. (Id. 144918657 – fls. 1).

No entanto, o decreto e a portaria retrocitados não criaram onze (11) vagas para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência, como pretende fazer crer a agravante, visto que a abertura de novas turmas na creche pública não pressupõe a criação de vagas para cargo de provimento efetivo, porquanto, esta depende de edição de lei própria para essa finalidade, conforme está na Constituição do Estado de Mato Grosso.

Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV -
criação de cargos
,
funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica
,
bem como a fixação da respectiva remuneração
. [sem negrito no original]

Em relação aos lotacionogramas dos anos de 2019 e 2020 (Id. 144918659/Id. 144918673), não se cuida, na verdade, de lotacionograma e sim de informações prestadas pelo Secretário de Educação do Município de Cáceres à Câmara de Vereadores do Município de Cáceres, nas quais consignou-se:
i
) em 8 de julho de 2019, havia quinze (15) professores (Pedagogia) contratados, em caráter temporário, com carga horária de vinte (20) horas semanais, com a seguinte justificativa: “
Em Vaga Livre até que seja nomeado professor classificado no concurso público vigente
” (anexo I do memorando nº 105/2019-SME, de 8 de julho de 2019, Id. 144918659 – fls. 6/7); e
ii
) em 20 de outubro de 2020, havia treze (13) vagas para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia, porém teriam sido preenchidas por contratação temporária, porque o Município teria extrapolado o limite de gasto com pessoal (memorando nº 35/2020-SME, de 20 de outubro de 2020, Id. 144918673 – fls. 6/8).

Entretanto, ainda que se considerasse que, na data de 8 de julho de 2019, havia quinze (15) vagas não providas por cargo de provimento efetivo e que estavam preenchidas por servidores contratados, em caráter temporário, até a nomeação dos candidatos classificados — observado que a Administração reconheceu, em 2 de agosto de 2021, a existência de nove (9) vagas no total —, tal fato não geraria direito da agravante à nomeação, visto que, para alcançar a ordem de classificação de Aline Kiara Barleta, ducentésimo décimo sétimo (217º) lugar, seria necessário vinte e sete (27) vagas.

Como não ocorreram novas nomeações de candidatos classificados no ano de 2020, a existência de treze (13) vagas não providas por cargo de provimento efetivo e que estavam preenchidas por servidores contratados, em caráter temporário, até a nomeação dos candidatos classificados, não modifica o fato de que a agravante somente seria nomeada se houvesse o número mínimo de vinte e sete (27) vagas.

Por outro lado, constata-se que o Município de Cáceres apresentou os lotacionogramas do cargo de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência, carga horária de trinta (30) horas semanais, referentes aos anos de 2018 a 2021, conforme quadro abaixo.

Data-base: 31/12/2018

Cargo efetivo

Contrato temporário

Providos

Vagos

Total

Providos

Vagos

Total

329

1

330

14

-14

0

(Id. 144919213 – fls. 3).

Data-base: 31/12/2019

Cargo efetivo

Contrato temporário

Providos

Vagos

Total

Providos

Vagos

Total

333

-3

330

2

-2

0

(Id. 144919213 – fls. 2).

Data-base: 31/12/2020

Cargo efetivo

Contrato temporário

Providos

Vagos

Total

Providos

Vagos

Total

324

6

330

5

-5

0

(Id. 144919213 – fls. 1).

Data-base: 31/7/2021

Cargo efetivo

Contrato temporário

Providos

Vagos

Total

Providos

Vagos

Total

322

8

330

4

-4

0

(Id. 144919213 – fls. 4).

É certo que, “
A mera existência de vagas, ou mesmo a criação de novas vagas, ainda que haja contratação à título precário, não se traduz em inequívoco interesse público no seu preenchimento, uma vez que cabe à própria Administração Pública, valendo-se de seu juízo de conveniência e oportunidade, determinar o momento em que aquelas serão efetivamente preenchidas, bem como a quantidade de convocações
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 69736/MG, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em 3 de abril de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 11 de abril de 2023).

Aliás, tanto o é que a Administração, no curso do processo, reconheceu a existência de nove (9) vagas não providas por cargo de provimento efetivo, a serem preenchidas pelos candidatos mais bem classificados, a partir do centésimo nonagésimo (190º) lugar, o que, repise-se, não alcança a ordem de classificação de Aline Kiara Barleta, ducentésimo décimo sétimo (217º) lugar.

Ademais, não se apresenta admissível somar as quinze (15) vagas preenchidas por servidores contratados, em caráter temporário, as quais a própria Administração admite que se trata de vagas a serem providas por cargo de provimento efetivo, com as nove (9) vagas existentes e reconhecidas, no curso do processo, no ano de 2021, que daria o total de vinte e quatro (24) vagas, porquanto, as nove (9) vagas estariam incluídas na contagem das quinze (15) vagas indicadas em 2019.

Relativamente aos contratos temporários de Adil da Silva Santos (Id. 144918677), Adivanilde Pereira de Oliveira (Id. 144918679), Alessandra Porto Ferraz (Id. 144918681), Cláudia da Silva Torres (Id. 144918687), Claudiane Ramalho Gonçalves (Id. 144918689), Débora Rosa Duarte (Id. 144918691), Domingas Ortiz Ramos (Id. 144918692), Elenice Maria de Oliveira (Id. 144918694), Eliane Massai (Id. 144918696), Érica Aparecida da Silva Oliveira (Id. 144918698), Fernanda Fernandes da Cruz (Id. 144919153), Francisca Marlania Vidal de Lima Bezerra (Id. 144919155), Glauciane Monteiro Ramos (Id. 144919157), Istaining Wilcieslaine Barbosa Teixeira (Id. 144919161), Izabel Maria de Souza (Id. 144919163), Jane Leobaldina dos Santos (Id. 144919164), Juceli da Silva Cruz (Id. 144919166), Júlia Maria Alves (Id. 144919172), Kelly Regina Cebalho Marques Silveira (Id. 144919177), Lucineia Etiene de Souza Silva (Id. 144919180), Marilene Cebalho de Souza (Id. 144919181), Marinalva Lúcia dos Santos (Id. 144919183), Patrícia Campos Silva Miranda (Id. 144919186), Solange Candelaria Barbosa (Id. 144919192), Suele Aparecida Leite de Sousa (Id. 144919194) e Vanda Aparecida da Silva (Id. 144919196),
no total de vinte e seis
(
26
)
contratos temporários
, a prorrogação do prazo de validade, que teria findado em 2020, para o ano letivo de 2021, decorreu de decisões liminares proferidas em autos outros, pelo que, segundo penso, não se poderia admiti-las como ilegais para fim de comprovação da existência de vagas que deveriam ser ocupadas por servidor titular de cargo de provimento efetivo.

Já os contratos temporários de Alexandra Maria de Lima Distácio (Id. 144918683), Ana Maria Cruz Silva (Id. 144918685), Fátima Laura Mendes Porto (Id. 144919151), Nilma da Silva Oliveira (Id. 144919184), Rosely Maria da Silva Alves (Id. 144919188), Sandriele Ortega Dias (Id. 144919190) e Welma Soares de Jesus (Id. 144919197),
sete
(
7
)
professores
(licenciados em pedagogia) contratados, em caráter temporário, para o ano letivo de 2021, a contratação estaria fundamentada na circunstância de que, “
os contratos por prazo determinados encartados nos autos se referem ao cargo de Professor Licenciado em Pedagogia-20 h ou 25h não contemplados no concurso público vigente, e não ao cargo de Professor Licenciado em Pedagogia-30h
(manifestação do Município de Cáceres protocolada em 2 de agosto de 2021, Id. 144919211 – fls. 10).

É sabido que as contratações precárias realizadas para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para contratação por tempo determinado, não configura ato ilegal.

[...] III - É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. Neste sentido: AgRg no RMS 43.596/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017; AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017 e AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017.

IV -
A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço
.

V - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Neste sentido: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017 e AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017.

VI - Não restou comprovada a preterição de candidatos em razão da existência de contração precária, bem como a ausência de cargos efetivos a serem providos originariamente.

VII - Não foi devidamente demonstrada, nos autos, ilegalidade no procedimento adotado pelo recorrido para suprir as necessidades eventuais e temporárias do serviço, de forma que se presumem válidas, não modificando, também, dessa forma, a expectativa de direito da recorrente.

VIII - Verifica-se que não há comprovação de plano de situação que eventualmente amparariam o direito da Impetrante, consubstanciada na efetiva contratação de servidores para atender às atividades desenvolvidas pelo eventual ocupante do cargo, não tendo a recorrente exibido qualquer ato administrativo que possa traduzir preterição de candidata classificada.

IX - De acordo com a análise fático-probatória dos autos, não restou comprovada a alegada preterição, afastando o direito à pretendida nomeação.

X - Eventual comprovação demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. Neste sentido: AgRg no RMS 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017.

XI - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, Pet no RMS 60639/MT, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Assim, à míngua de prova documental previamente constituída de que as sete (7) contratações precárias não estariam a
substituir

professores licenciados em Pedagogia, com carga horária de vinte (20) e de vinte e cinco (25) horas semanais, cujas vagas não teriam sido previstas no concurso público regido pelo Edital do Município de Cáceres nº 2, de 6 de abril de 2017
, o exame de eventual ilegalidade daquelas contratações demandaria dilação probatória, o que não é admissível em sede de mandado de segurança.

Quanto às aposentadorias de Eva da Silva Mendes (Id. 144911183), Hermenegilda Paraba Veloso (Id. 144911182), Maria Aparecida Fernandes Souza (Id. 144911188) e Maria dos Reis Alcântara Paraiso (Id. 144911189), ocupantes do cargo de
Professor com Magistério
, bem como de Iran Pereira Leite, ocupante do cargo de
Professor Licenciado em Letras
(Id. 144911185), não importam na vacância do cargo de
Professor Licenciado em Pedagogia com Docência
, no qual a agravante pretende seja nomeada.

De outro lado, as aposentadorias de Nair de Assunção (aposentada em 18 de setembro de 2019, Id. 144911192); José Márcio Miranda Minervini (aposentado em 26 de novembro de 2019, Id. 144911187); Hortência Moraes Garcia (aposentada em 31 de agosto de 2020, Id. 144911184); Maria Francisca Cardoso (aposentada em 31 de agosto de 2020, Id. 144911190); Sandra Regina Silva da Cunha (aposentada em 21 de maio de 2021, Id. 144911193); Marisa de Vasconcelos (aposentada em 21 de junho de 2021, Id. 144911191); e Isabel Cristina do Nascimento (aposentada em 7 de julho de 2021, Id. 144911186), no cargo de Professor Licenciado em Pedagogia, carga horária de trinta (30) horas semanais,
no total de sete
(
7
)
servidores aposentados
, não autorizam,
de per si
, a nomeação da agravante em razão de vacância decorrente de aposentadoria.

Isso porque, no concurso público regido pelo Edital do Município de Cáceres nº 2, de 6 de abril de 2017, as vagas para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia, carga horária de trinta (30) horas semanais, não foram destinadas somente para “Escolas na Zona Urbana”, local de trabalho onde a agravante se inscreveu e que possui a maior quantidade de vagas, cem (100) no total.

De fato, o certame também ofertou cinco (5) vagas para “Escolas do Campo Buriti” (Id. 144911172 – fls. 1); sete (7) vagas para “Escolas do Campo Caramujo” (Id. 144911172 – fls. 3/5); onze (11) vagas para “Escolas do Campo Núcleo Clarinópolis” (Id. 144911172 – fls. 6); seis (6) vagas para “Escolas do Campo Núcleo Laranjeira” (Id. 144911172 – fls. 8); seis (6) vagas para “Escolas do Campo Núcleo Limão” (Id. 144911172 – fls. 10); treze (13) vagas para “Escolas do Campo Núcleo Paiol” (Id. 144911172 – fls. 12/13); cinco (5) vagas para “Escolas do Campo Núcleo Sadia” (Id. 144911172 – fls. 15); dez (10) vagas para “Escolas do Campo Núcleo Sapiquá” (Id. 144911172 – fls. 17); e três (3) vagas para “Escolas do Campo Núcleo União” (Id. 144911172 – fls. 19),
no total de sessenta e seis
(
66
)
vagas na zona rural

para o mesmo cargo
.

Portanto, para exame de eventual direito à nomeação decorrente de vacância do cargo público em razão de aposentadoria de servidor, há a necessidade de se verificar as lotações nas quais os servidores aposentados se encontravam, bem como, analisar se as vagas decorrentes da aposentadoria estariam ou não incluídas na contagem das nove (9) vagas reconhecidas pela Administração em 2 de agosto de 2021. Logo, cuida-se de questão que necessita dilação probatória, incompatível com o
mandamus
.

Igual entendimento (necessidade de dilação probatória pelos mesmos fundamentos acima) se aplica às exonerações, a pedido, das professoras Roseni Inácio Pereira Francisco (exonerada em 29 de março de 2019, Id. 144918652); Tayani Araújo dos Santos (exonerada em 29 de abril de 2019, Id. 144918654); Rosane Pacheco de Moraes Brito (exonerada em 3 de fevereiro de 2020, Id. 144918651); Andrea Ferreira de Souza Santiago (exonerada em 3 de fevereiro de 2020, Id. 144911194); Maria Emília Souza da Silva (exonerada em 29 de janeiro de 2020, Id. 144911198); Célia de Souza Ferreira (exonerada em 2 de março de 2020, Id. 144911195); Lidinalva da Silva Souza (exonerada em 20 de julho de 2020, Id. 144911197); Patrícia de Sá Costa (exonerada em 1º de agosto de 2020, Id. 144918650); Vilma Alves Antunes (exonerada em 31 de agosto de 2020, Id. 144918655); Maria Lúcia Monaski Vila (exonerada em 1º de fevereiro de 2021, Id. 144911199); e Tatiane de Souza Araújo (exonerada em 19 de fevereiro de 2021, Id. 144918653),
no total de onze
(
11
)
servidoras exoneradas
.

Ademais, é de se registrar que, o fato de a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso ter provido o recurso inominado de João Gonçalo do Nascimento — candidato classificado em ducentésimo terceiro (203º) lugar para o mesmo cargo em que concorreu Aline Kiara Barleta, classificada em ducentésimo décimo sétimo (217º) lugar —, em razão de preterição que decorreria da contratação precária de quatorze (14) professores (julgamento ocorrido na data de 2 de agosto de 2021, acórdão, Id. 144919247), não autoriza a sua nomeação, visto que aquele está mais bem classificado do que a agravante.

Por fim, anoto que, na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo há agravo interno (autos nº 1003843-23.2021.8.11.0006),
pendente de julgamento
, interposto contra a decisão unipessoal da relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, prolatada em 5 de dezembro de 2022, que negou provimento à apelação interposta por
Daiane Gomes de Oliveira
, candidata classificada em centésimo nonagésimo sétimo (197º) lugar;
Flávia de Fátima Matias
, candidata classificada em ducentésimo (200º) lugar;
Nághila Cristina Amada da Silva
, candidata classificada em ducentésimo quarto (204º) lugar;
Simone Portera da Silva Pereira
, candidata classificada em ducentésimo sexto (206º) lugar;
Márcia Batista Sales
, candidata classificada em ducentésimo décimo (210º) lugar;
Fabiana Aparecida Martins de Castro
, candidata classificada em ducentésimo décimo primeiro (211º) lugar;
Kenia Cristina de Oliveira Alves
, candidata classificada em ducentésimo décimo segundo (212º) lugar;
Liliane Rosa Siqueira
, candidata classificada em ducentésimo décimo quarto (214º) lugar;
Aline Mota Lopes Santiago
, candidata classificada em ducentésimo décimo quinto (215º) lugar;
Simone Duarte da Silva
, candidata classificada em ducentésimo décimo sexto (216º) lugar;
Núbia de Souza Batista
, candidata classificada em ducentésimo décimo nono (219º) lugar; e
Sinézia Aparecida Tavares Silva Cruz
, candidata classificada em ducentésimo vigésimo segundo (222º) lugar, para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência, carga horária de trinta (30) horas semanais, com lotação em escolas localizadas na zona urbana do Município de Cáceres; cujo recurso trata de idêntico fundamento deste, observado que o douto advogado Izaias dos Santos Silva Júnior subscreve as inicias dos mandados de segurança e dos recursos de ambos os processos (autos nº 1003843-23.2021.8.11.0006 e nº 1005025-44.2021.8.11.0006).

Logo, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em decisão monocrática prolatada nos autos nº 1003843-23.2021.8.11.0006 (repise-se, a qual será submetida ao Colegiado em razão da interposição de agravo interno), não teria reconhecido o direito à nomeação de candidatos mais bem classificados do que Aline Kiara Barleta, classificada em ducentésimo décimo sétimo (217º) lugar.

Dessa forma, não evidenciado, no curso do prazo de validade do certame, a existência de vagas suficientes para alcançar a ordem de classificação da candidata, bem como, ausente prova inequívoca da alegada preterição decorrente de contratação temporária em dissonância com o disposto no artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, é de rigor o indeferimento da segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de:
i
) não conhecer da remessa necessária, por não se cuidar da hipótese do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009; e
ii
) negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023